Tribunal: STF
Processo: RE 1520320
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. LUCRO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO DA RECEITA BRUTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69/STF. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 1.598/1977. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança que almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL presumidos e a compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    2. A questão jurídica ora em apreciação consiste em aferir se é viável a pretensão da parte autora de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime de apuração pelo lucro presumido, os valores correspondentes ao ICMS.



    3. Inicialmente, convém afastar da hipótese em análise a tese exarada pelo colendo STF no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (RE 574.406/PR), porquanto naquela ocasião a Corte Suprema se ateve à análise da inclusão do ICMS na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, não havendo manifestação do Pretório Excelso acerca da exclusão do referido imposto estadual da base de cálculo do IRPJ e da CSSL na sistemática do lucro presumido.



    4. Com efeito, no sistema de tributação com base no lucro presumido, de livre opção pela sociedade empresária contribuinte que cumpra os requisitos do art. 587 do Decreto 9.580/2018, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL correspondem a 8% e 12%, respectivamente, da receita bruta (arts. 15 e 20, III, da Lei 9.249/1995).



    5. A receita bruta, por seu turno, é definida pelo art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977, havendo expressa inclusão no § 5º dos tributos sobre ela incidentes, de maneira que, com a adesão ao regime simplificado o contribuinte tem ciência de que os tributos incidentes sobre a receita bruta compõem a base de cálculo para efeito de aplicação do IRPJ e da CSLL, ao revés do que ocorre no lucro real, em que se permite a dedução por serem considerados custos incidentes sobre as vendas.



    6. Considerando que o lucro presumido se baseia apenas em percentual da receita bruta, é de se concluir que a própria sistemática já efetiva deduções significativas dos tributos incluídos na receita - ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL etc-, de modo que a pretensão da parte apelante equivale à tentativa ilegítima de duplo abatimento.



    7. Para além disso, não tendo sido a exação do caso concreto destes autos objeto de enfrentamento no Tema 69 da repercussão geral, reputa-se haver presunção de constitucionalidade do mencionado art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, máxime porque o IRPJ e a CSLL continuam sendo aplicados apenas sobre a renda auferida, no caso da recorrente, com a prestação de serviços e comércio no seu ramo de atividade econômica, não havendo inconstitucionalidade na tributação.



    8. Acerca da questão em debate, o egrégio STJ, ao julgar o REsp. 1.767.631/SC (Rel. para acórdão Min. LUIZ GURGEL DE FARIA), aprovou a seguinte tese repetitiva no tema 1008: "O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido."



    9. Nesse sentido caminha a orientação assente nesta Corte Regional, do que são exemplos os seguintes precedentes: PROCESSO: 0812900-18.2021.4.05.8100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 01/02/23; e, PROCESSO: 08118772420184058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 09/04/2019.



    10. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, II; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente